Tribunal: TCU
Processo: 031.989/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10582/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.989/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Andre Luiz do Prado (CPF XXX.855.538-XX); Antonio Baldino Braga (CPF XXX.466.111-XX); Carlos Antonio Felipe Marques (CPF XXX.574.342-XX); Claudenir Geraldo Fabres (CPF XXX.638.100-XX); Claudinei Antonio de Oliveira (CPF XXX.743.699-XX); Claudio Cesar Soares Moreira (CPF XXX.885.432-XX); Deomar Ferreira de Novaes (CPF XXX.564.279-XX); Elias Bento Costa (CPF XXX.123.506-XX); Jozi Oda Filho (CPF XXX.901.191-XX) e Ted Wilson de Oliveira (CPF XXX.397.730-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.